Tribunal: TJMT
Processo: 1026198-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026198-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANO MATEUS DAS NEVES - CPF: 055.129.231-88 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena. Trabalho realizado antes do início da execução. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a remição da pena pelo trabalho, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão de remição da pena ao reeducando que exerceu atividade laboral antes do início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

1. O c. STF possui entendimento no sentido de que nos termos dos referidos arts. 28 e 126, § 1º, II, ambos da Lei de Execução Penal, a contagem do período de trabalho do condenado, para que possa remir parte do tempo de execução da pena à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, começará em momento posterior ao início do cumprimento da pena.

2.
A remição de pena por período anterior à execução criaria um crédito de pena para futuros delitos, o que desvirtuaria as funções pedagógica e disciplinar da pena
.

3.
A remição por trabalho pressupõe que a atividade laboral seja exercida após o início da execução da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, não sendo possível computar períodos anteriores.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 28 e 126, § 1º, II. CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC: 249807 SP - São Paulo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, 21.2.2025; STJ, AgRg no AREsp: 2237305 TO 2022/0340175-0, Rel. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.6.2023; STJ, AgRg no HC: 907352 SP 2024/0138310-0, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.2.2025; TJMT, AgExPe nº 1004412-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 16.6.2025; TJMT, AgExPe nº 1000380-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026198-06.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

CRISTIANO MATEUS DAS NEVES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CRISTIANO MATEUS DAS NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2001629-26.2024.8.11.0042), que indeferiu a remição da pena em condenação por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, -
art. 217-A do CP -
(
ID

304787888).

O agravante sustenta que faria jus à remição da pena porque,
“após a prática do delito, exerceu atividades laborativas regulares e documentadas”
.

Pede provimento para que seja concedido o benefício (ID 304787887).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 304787892).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 304787891).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência defensiva. Pretendida remição por período trabalhado anterior à execução da pena. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes das Cortes Superiores. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 317213377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por
estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, cometido em 4.8.2015, com trânsito em
julgado na data de 9.4.2024 -
art. 217-A do CP
-

(Ação Penal 0019127-87.2015.8.11.0042 - SEEU nº 2001629-26.2024.8.11.0042).

Em 24.2.2025, o agravante requereu a remição da pena pelo argumento de que
“vem desenvolvendo labor desde a data posterior ao fato, na função de auxiliar de tapeçaria, através de contrato vinculado”
(SEEU nº 2001629-26.2024.8.11.0042 - mov. 25.1).

Em 9.6.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem e sem delongas, com relação ao pleito defensivo de remição pelo trabalho realizado após a prática do crime e antes de iniciar o cumprimento da pena, sob minha ótica e, em consonância com o parecer ministerial, entendo que o aludido pleito defensivo deve ser INDEFERIDO, pois conforme mencionado alhures, denoto que o mencionado trabalho foi realizado entre a prática do crime e antes do início do cumprimento da pena imposta nestes autos, logo, viola o que dispõe o art. 126, da LEP.

Nesse sentido, saliento que o instituto da remição é uma criação legislativa, que permite que o reeducando reduza o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo. A finalidade do instituto é estimular o bom comportamento do preso DURANTE a sua execução penal, compensando o seu esforço em buscar meios que facilitem sua ressocialização.

Desse modo, entendo que apenas o estudo ou trabalho realizado DURANTE o cumprimento da pena autoriza a aplicação do referido instituto, não se mostrando possível a utilização de período de trabalho anterior ao início do cumprimento da pena , sob pena de se criar um crédito em favor do condenado a ser utilizado posteriormente, o que, por certo, desvirtuaria a intenção da norma. [...]

Posto isto, INDEFIRO o pedido de remição por trabalho realizado antes do início da execução penal. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 304787888)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a remição pelo fundamento de que
“apenas o estudo ou trabalho realizado durante o cumprimento da pena autoriza a aplicação do referido instituto, não se mostrando possível a utilização de período de trabalho anterior ao início do cumprimento da pena”
.

O período que o agravante exerceu atividades - entre abril de 2016 e setembro de 2024 - ocorreu antes do início do cumprimento da reprimenda, em 23.10.2024, consoante executivo de pena (SEEU nº
2001629-26.2024.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o precedente invocado pelo agravante não tem cabimento na espécie aqui analisada. Isso porque, naquele caso, foi admitida a remição pelo fato de o penitente ter trabalhado enquanto cumpria pena em outro Processo Executivo. Na hipótese sob análise, entretanto, o trabalho realizado pelo agravante se deu em período anterior ao início da execução da pena e, diferentemente do que ocorreu no precedente invocado, o recorrente não cumpria nenhuma outra reprimenda à época da atividade laboral”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 317213377).

O c. STF possui entendimento no sentido de que
“nos termos dos referidos arts. 28 e 126, § 1º, II, ambos da Lei de Execução Penal, a contagem do período de trabalho do condenado, para que possa remir parte do tempo de execução da pena à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, começará em momento posterior ao início do cumprimento da pena”
(HC: 249807 SP - São Paulo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, 21.2.2025).

Com efeito, “
a remição de pena por período anterior à execução criaria um ‘crédito de pena’ para futuros delitos, o que desvirtuaria as funções pedagógica e disciplinar da pena”
(
STJ, AgRg no AREsp: 2237305 TO 2022/0340175-0, Rel. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.6.2023; STJ, AgRg no HC: 907352 SP 2024/0138310-0, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.2.2025).

Sobre o tema, este e. Tribunal firmou as seguintes premissas:

“As atividades laborais e educacionais realizadas antes do início do cumprimento da pena não têm vínculo direto com a execução penal e, portanto, não se prestam à remição, mesmo que formalmente documentadas”

(
AgExPe nº
1004412-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 16.6.2025).

“A remição por trabalho pressupõe que a atividade laboral seja exercida após o início da execução da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, não sendo possível computar períodos anteriores.”
(
AgExPe nº
1000380-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2025)

Logo, afigura-se impertinente a concessão da remição da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025